Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-33.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010361-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 28.169.587/0001-86 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA - CPF: 038.883.651-20 (EMBARGANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA - CPF: 038.883.651-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: WT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, representada por THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA

EMBARGADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – FALSO COLETIVO E TEMA 1047 DO STJ DEVIDAMENTE ANALISADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. Não há omissão no acórdão que expressamente analisou a alegação de "falso coletivo", concluindo pela regularidade da contratação por pessoa jurídica legalmente constituída, sem elementos que demonstrassem fraude ou simulação na formação do contrato.

3. A questão relativa ao número de beneficiários (menos de 30 vidas) e sua relação com o Tema 1047 do STJ foi implicitamente rejeitada pelo acórdão ao reconhecer a validade da cláusula contratual que permite a denúncia imotivada do contrato coletivo empresarial, após o período mínimo de vigência e mediante notificação prévia.

4. Não configura contradição a divergência entre o acórdão embargado e julgados de outras Câmaras do mesmo Tribunal, pois a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

6. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, representada por THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação de manutenção de contrato de plano de saúde movida em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a particularidade de o contrato envolver menos de 30 (trinta) beneficiários, ponto relevante para a caracterização do "falso coletivo" e para a aplicação do Tema 1047 do STJ, que discute a validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários.

Sustenta que o acórdão não enfrentou o argumento de que, por ser um contrato com menos de 30 vidas, estaria sujeito ao agrupamento de contratos (pool de risco) para fins de reajuste, conforme a Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS, o que implicaria na impossibilidade de considerá-lo individualmente para cálculo de sinistralidade e, consequentemente, para fins de rescisão por suposto desequilíbrio financeiro.

Aponta a ocorrência de contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência predominante de outras Câmaras de Direito Privado deste Tribunal em casos análogos, citando julgados da Quarta e Quinta Câmaras de Direito Privado e da Vice-Presidência que adotaram entendimento diverso em situações semelhantes.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o recurso de apelação provido.

Em contrarrazões (ID 312693899), a embargada postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega omissão quanto à análise do contrato de plano de saúde envolver menos de 30 (trinta) beneficiários e sua relação com o Tema 1047 do STJ, bem como quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS.

Contudo, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de "falso coletivo", concluindo pela regularidade da contratação por pessoa jurídica legalmente constituída, sem elementos que demonstrassem fraude ou simulação na formação do contrato, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Em relação à alegação de tratar-se de falso coletivo, verifica-se que tal argumentação não encontra respaldo nos autos para afastar a aplicação das regras contratuais expressamente pactuadas entre as partes. Isto porque a contratação se deu regularmente por uma pessoa jurídica legalmente constituída, não havendo elementos que demonstrem fraude ou simulação na formação do contrato." (ID 303858872)

Quanto à questão relativa ao número de beneficiários (menos de 30 vidas) e sua relação com o Tema 1047 do STJ, embora não tenha havido menção expressa a esses pontos, o acórdão implicitamente rejeitou tal argumentação ao reconhecer a validade da cláusula contratual que permite a denúncia imotivada do contrato coletivo empresarial, após o período mínimo de vigência e mediante notificação prévia, nos seguintes termos:

"Ademais, o contrato em questão prevê expressamente na cláusula 14.3.1 a possibilidade de denúncia (término do contrato) de forma imotivada por qualquer das partes, desde que após o término do prazo mínimo de vigência de 12 meses, mediante notificação prévia por escrito com 60 dias de antecedência."

"Quanto à alegação de que o desequilíbrio financeiro não está listado entre as hipóteses de rescisão previstas na cláusula 14.2, observa-se que a apelada não se valeu dessa cláusula para proceder à rescisão contratual, mas sim da cláusula 14.3.1, que prevê a possibilidade de denúncia imotivada."

Assim, ao reconhecer a validade da cláusula de denúncia imotivada e sua aplicação ao caso concreto, o acórdão afastou, ainda que implicitamente, a tese de que o número reduzido de beneficiários impediria a rescisão unilateral do contrato ou exigiria motivação idônea para tanto.

No que tange à aplicação da Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS, o acórdão expressamente consignou que
"em relação ao pedido de aplicação do índice de reajuste do Pool de Risco, conforme a RN n. 309/2012 da ANS, a discussão perde objeto diante da legitimidade da rescisão contratual
".

Tal fundamentação é suficiente para afastar a alegação de omissão, pois, reconhecida a validade da rescisão unilateral imotivada, torna-se irrelevante a discussão sobre o agrupamento de contratos para fins de reajuste.

Em relação à alegada contradição entre o acórdão embargado e julgados de outras Câmaras do mesmo Tribunal, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, e não a externa, caracterizada pela divergência com outros julgados.

Ademais, a divergência jurisprudencial, ainda que dentro do mesmo Tribunal, não configura contradição para fins de embargos de declaração, podendo ser objeto de outros recursos ou incidentes processuais específicos.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, para tal finalidade, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025